Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002644-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
- CNPJ:
14.995.581/0001-53
(RECORRENTE),
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MT8184-A - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)
,
CHIRLES ARAUJO LIMA DIAS - CPF: 136.279.178-47
(RECORRIDO),
IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - OAB MT24241-A - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002644-44.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

RECORRIDO: CHIRLES ARAUJO LIMA DIAS

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURAS NO VALOR DE CONSUMO MÍMINO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDROMETRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA –

CONSUMO A SER COBRADO SOBRE O CONSUMO REAL AFERIDO PELO HIDRÔMETRO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 43 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a parte recorrente ao ressarcimento de indenização, a título de danos materiais, por cobrança indevida na unidade consumidora da parte recorrida referente ao mês de
junho/2021 a agosto/2022,
na forma simples
, devendo ser calculado com a utilização do consumo mínimo de 10m
3
, no valor de R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), com base na média aritmética dos últimos seis meses (janeiro/2021 a maio/2021), determinando ainda, que a cobrança pelo fornecimento de água e esgoto seja calculada pelo consumo real aferido pelo hidrômetro, ou o consumo mínimo de 10m
3
, no valor de R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), com base na média aritmética dos últimos seis meses (janeiro/2021 a maio/2021), julgando improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade da cobrança das faturas mensais de água.

2. Da inexistência de danos materiais.

3.
Do marco inicial para correção monetária.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Mérito

1.1.

Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade da cobrança das faturas mensais de água.

Saliento que, não merece guarida a tese recursal da parte recorrente, eis que, o STJ já firmou entendimento no sentido de que é ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.
544
DO
CPC
. ADMINISTRATIVO. CONTRATO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇAO AO ART.
165
,
458
E
535
DO
CPC
. INOCORRÊNCIA. MULTIPLICAÇAO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REVISAO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NAO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO ANALÍTICA DO DISSENSO.

1.
A fornecedora de água aos condomínios edifícios comerciais e/ou residenciais, nos quais o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, não pode multiplicar o consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido.
Precedentes: REsp1.006.403/RJ, DJ de 30.06.2008; AgRg no REsp 966.375/RJ, DJ 01.04.2008; e REsp 655.130/RJ , DJ de 28.05.07.

2.
"Se o prédio dispõe de um hidrômetro, medindo o fornecimento de água a todas as salas não é lícito à empresa fornecedora de água desprezar o que nele foi registrado, para cobrar, em relação a cada unidade, um valor arbitrário"
. Precedente : REsp no 280.115/RJ , Rel. Min.Humberto Gomes de Barros, DJ de 01.07.02).(...)

8. Agravo Regimental desprovido."
(AgRg no Ag 957824/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).

Contudo, no que tange ao pedido de refaturamento das faturas, acolho parcialmente o pedido realizado pela parte recorrente, determinando que a cobrança pelo fornecimento de água e esgoto seja calculado pelo consumo real aferido pelo hidrômetro, conforme documentos juntado aos autos (id. 144623242)

1.2.
Do alteração do marco inicial para incidência da correção monetária.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa alteração do termo inicial de incidência da correção monetária, visando que a atualização seja a partir da distribuição da ação, entendo que merece parcial provimento.

Contudo, a incidência da correção monetária, deverá ser realizada conforme termos da Súmula 43 do STJ, que preleciona:

Súmula 43
–
STJ
- Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Desta forma, a incidência da correção monetária, deverá ocorrer a partir do efetivo prejuízo, ou seja, a partir do desembolso suportado pela parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de alterar o refaturamento da cobrança de faturas, devendo ser cobrado o consumo real aferido pelo hidrômetro e
alterar a incidência da correção monetária para a data do desembolso suportado pela parte recorrida
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator